Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-03.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-03.2020.8.05.0068

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA GEANNE DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICÍPIO DE CORIBE

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PREJUDICADA.
SERVIDORAS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL. CÁLCULO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AO NÍVEL ANTECEDENTE. DESCABIMENTO
.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DOS ARTS.
2º, II, 4º, VII, E 22, II, E ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016.
REGRA DE
FIXAÇÃO DOS NÍVEIS SOBRE O VENCIMENTO BASE.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de
Ação
Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias
cujos pedidos autorais foram julgados improcedentes com imposição do ônus da sucumbência
.

No que concerne
a
preliminar, suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do Apelo

por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal,
deve ser rechaçada, uma vez que
as razões recursais
combate
ram
de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso, restando observada
s
as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, d
o Código de Ritos
Pátri
o
.

N
o que toca à prejudicial de mérito prescrição, ostentando,
in casu,
natureza de questão prévia subordinada a eventual provimento do Apelo, assim deve ser tratada, considerando-se prejudicada em caso de manutenção da sentença.

É i
nquestionável da
interpretação dos arts. 2º, II, 4º, VII, e 22, II, e Anexo III da Lei Municipal n. 652/2016,

que reestrutura o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Coribe-Bahia e dá outras providências,
que, no que toca à progressão vertical dos servidores da carreira de Magistério,

as faixas de vencimento definidos para cada nível são calculados por meio da aplicação de percentuais simples sobre um único vencimento base e não sobre o valor do vencimento do nível antecedente,
não ocorrendo, portanto, qualquer erro da Administração Pública no cálculo da verba
.
Precedentes do TJBA.

Rejeição da preliminar, prejudicial de mérito prejudicada,
Apelo
das autoras
conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000358-03.2020.8.05.0068
,
da Comarca de
Coribe
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
CL
Á
UDIA GEANNE DE JESUS SILVA
e outra

e

a
pelad
o,
MUNICÍPIO DE CORIBE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade
, considerar prejudicada a prejudicial
de mérito prescrição
,
conhecer
do recurso e lhe
n
egar provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12